Tribunal: TJDFT
Processo: 0709343-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709343-20.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: MARIA DO SOCORRO MORAIS DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela apelada (MARIA DO SOCORRO MORAIS), na petição de ID 49226000, relativo ao alegado retorno dos descontos das parcelas de contrato bancário. A apelada afirma que a sentença determinou a impossibilidade de cobrança de empréstimo realizado em seu nome, contudo o apelante/réu, a partir do mês de 07/2023, iniciou o desconto do referido empréstimo. Alega a presença do fumus boni iuris, inclusive demonstrado pela sentença, que reconheceu o direito vindicado pela requerente e que o periculum in mora reside no fato de ser pessoa idosa que subsiste da sua aposentadoria, assim, ao proceder o desconto do empréstimo, fica comprometida a sua subsistência. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela exige, concomitantemente, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não obstante, na hipótese, a requerente não trouxe aos autos qualquer comprovação de que o apelante iniciou o desconto do empréstimo a partir do mês de julho/2023, o que compromete sobremaneira a aferição da probabilidade do direito alegado e a verificação do dano concreto à apelada, por conta da retomada do desconto do empréstimo em sua conta corrente. Portanto, estão ausentes os requisitos estes imprescindíveis à concessão da tutela provisória de urgência, razão porque INDEFIRO o pedido, veiculado na petição de ID 49226000. Preclusa, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora